Tribunal: TJDFT
Processo: 0735786-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. APLICAÇÃO DO INCC. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME: Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de cláusula contratual de compra e venda de imóvel, cumulada com pedido liminar. Os autores requereram a exclusão da aplicação do INCC durante o período de atraso na entrega da obra, sustentando sua abusividade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Exame da validade da cláusula contratual que prevê a aplicação do INCC como índice de correção monetária até a concessão do "habite-se", especialmente durante o período de atraso superior a quatro anos na entrega do imóvel. Avaliação da alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial contábil.
III. RAZÕES DE DECIDIR: Afastou-se a preliminar de cerceamento de defesa, por se tratar de matéria predominantemente de direito, cuja solução prescindia de prova técnica. Quanto ao mérito, reconheceu-se a legalidade da cláusula de aplicação do INCC até o prazo contratual da entrega do imóvel. Todavia, entendeu-se pela substituição do índice, a partir do término do prazo contratual (inclusive o de tolerância), por índice inflacionário geral (IPCA), em razão do desvirtuamento da finalidade do INCC frente ao atraso injustificado, promovendo o reequilíbrio contratual com base nos princípios da boa-fé objetiva e função social do contrato.
IV. DISPOSITIVO: Preliminar rejeitada. Parcial provimento ao recurso para determinar a substituição do INCC pelo IPCA a partir do término do prazo contratual de entrega até a data da efetiva entrega do imóvel.